Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700039-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDA: ELIANE DE CASTRO DOS REIS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO (ID 15852454), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 25903463). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 927.467 (Tema 869) (ID 37370704). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031